Tribunal: TJBA
Processo: 8000281-21.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000281-21.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAELA REIS MATOS

Advogado(s)
:
PAULA REIS COSTA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA FAZENDA PÚBLICA. DANO MORAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 362 DO STJ (CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO) E ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021). FIXAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA ANTERIORES. INTEGRALIZAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º
8000281-21.2021.8.05.0274
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
e
ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
ACOLHER
os aclaratórios,
com efeitos infringentes,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA